Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO DIRETOR FINANCEIRO DE SOCIEDADE ANÔNIMA SEM OBSERVÂNCIA DOS PODERES DEFINIDOS NO ESTATUTO SOCIAL. PRETERIÇÃO DE SOLENIDADE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PERÍCIA JUDICIAL. APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que negou provimentos aos apelos interpostos em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação consignatória. 1.1. De acordo com as razões recursais, a ré opõe o recurso com o fim de prequestionamento e afirma que a decisão é eivada de omissão e contradição. Aponta contradição quanto à qualificação do vício de que padece o instrumento de confissão de dívida e a possibilidade de sua convalidação. Aponta omissão quanto às razões pelas quais deixou de aplicar tese firmada REsp n. 1.108.058/DF, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 967). Alega omissão quanto aos argumentos de defesa aptos a infirmar as conclusões do acórdão, mormente quanto à impugnação da prova pericial produzida ao longo da instrução processual. 1.2. A autora afirma que a decisão é eivada de omissão quanto ao entendimento atual da jurisprudência do STJ ao rejeitar o pleito do embargante de arbitramento dos honorários advocatícios em percentual entre 10% e 20%, devidos pela sua atuação enquanto patrono da autora nestes autos, como também nos honorários recursais pelo desprovimento do recurso da embargada, previsto no artigo no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
2. No que tange a qualificação do vício de que padece o instrumento de confissão de dívida e a possibilidade de sua convalidação, consignou que o negócio jurídico efetivado pelas partes é nulo, não passível, portanto, de ratificação tácita ou qualquer espécie de convalidação, à luz dos arts. 166, V, e 169 do CC.
3. No tocante a tese firmada REsp n. 1.108.058/DF, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 967), o acórdão deixou claro que os depósitos foram realizados antes da prolação da sentença e que a ré levantou a quantia, o que leva à procedência do pedido da ação de consignação. Desta feita, o caso dos autos difere do decidido no julgamento do Tema 967, que se refere aos casos nos quais não há o depósito de quantia suficiente para a liquidação integral da dívida.
4. O acórdão apresentou extensa fundamentação acerca das impugnações oferecidas quanto ao laudo produzido nos autos. 4.1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral.
5. O acórdão fundamentou de forma adequada a condenação em honorários advocatícios e demonstrou que o entendimento exarado acompanha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5.1. Quanto à majoração em grau de recurso, o acórdão ressaltou que a verba arbitrada já computa a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.
6. O acórdão embargado demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o julgamento dos apelos. 6.1. A alegação de omissão e contradição, na verdade, refere-se à insatisfação das embargantes com o resultado da decisão. 6.2. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
7. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim.
8. Não há que se falar em omissão ou contradição no julgado, sobretudo porquanto da leitura dos embargos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
9. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
10. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
11. Embargos de declaração rejeitados.